Tribunal: TJSP
Processo: 0001302-71.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – Configuração. Prova Segura. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicia corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Confissão inócua. Súmula no 231 do STJ – Regime aberto – Substituição da pena privativa de

Ementa:
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – Configuração. Prova Segura. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicia corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Confissão inócua. Súmula no 231 do STJ – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001302-71.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante ROLANDO
HENRIQUE DE PAULA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Poças Leitão, que votou
contrário e declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001302-71.2018.8.26.0022 – Processo digital
1a Vara Criminal da Comarca de Amparo Controle: 700/2018
Apelante: Rolando Henrique de Paula Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Armando Pereira da Silva Júnior
Voto no 11022
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
Configuração. Prova Segura. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicia corroborada pelos
depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o
conjunto probatório Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos Confissão inócua. Súmula no 231 do STJ Regime
aberto
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade)
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 141/144, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação
penal e condenou Rolando Henrique de Paula Silva, como incurso no
artigo 12 da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção,
em regime aberto substituídos por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo; absolvendo-o da imputação do artigo 28 da
Lei no 11.343/06, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Revogada a prisão cautelar processual.
Inconformado, o réu apelou pugnando a absolvição por
insuficiência de provas e atipicidade diante da ausência de potencialidade
lesiva dos projéteis que encontrou na rua, haja vista inexistir apreensão de
arma de fogo (fls. 158/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 169/171).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 195/198).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Rolando Henrique de Paula
Silva, no dia 21 de março de 2018, por volta das 11h, na rua Barão de
Campinas, no 397, Centro, na cidade e comarca de Amparo, possuía, no
interior de sua residência, 49 munições intactas do calibre .38, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou
regulamentar.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 02/04 ou 47/50 e 14 ou 51), boletim de ocorrência (fls. 07/10
ou 52/55), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12 ou 65/57), laudo pericial
que confirmou a aptidão dos projéteis ao fim destinado (fls. 127/130) e na
prova oral.
A autoria é incontroversa.
Rolando encontrou as munições na rua; pretendia trocá-
las por drogas, pois é viciado, mas decidiu guarda-las no quarto da pensão
que utiliza como residência (mídia).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
Os policiais militares Clayton Luiz dos Santos e Jean
Carlo Martinatti, responsáveis pela apreensão dos projéteis e prisão do
apelante, narraram os fatos com harmonia e coesão. Receberam denúncia
anônima informando que Rolando Henrique portava arma de fogo na
pensão em que residia. Foram ao local e procederam à revista no quarto do
recorrente o qual, neste instante, informou-os da existência de munições e
drogas para consumo próprio. Apreenderam porções de maconha, 49
munições intactas e carregador de projéteis; nenhuma arma foi encontrada.
O recorrente explicou que encontrou as munições na rua (mídia).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias indicativas da posse irregular de munições de uso permitido,
conforme prova oral e perícia de fls. 127/130, que confirmou a
potencialidade lesiva dos projéteis, litteris:
“48 munições íntegras, da marca CBC, do calibre
permitido .380; 01 munição 'picotada' e não deflagrada,
da marca CBC, do calibre .380. As referidas peças
podem ser utilizadas em armas de percussão central, de
cano com alma raiada, do calibre nominal .380. As
referidas munições aparentam estar em boas condições
de utilização.”
Ressalte-se, pois oportuno que, o crime de posse
irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido é de mera conduta e
de perigo abstrato e, por isso, não exige resultado naturalístico para sua
configuração, restando afastada a tese de atipicidade por incidência do
princípio da lesividade.
Neste sentido, o entendimento do C. STJ e desta Corte
Bandeirante:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
(...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI No
10.826/2003.
PRINCÍPIO
DA
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. POTENCIALIDADE
LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...) 2.
Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que não se aplica o princípio da
insignificância, não havendo falar em ausência de
lesividade,
aos
crimes
previstos
na
Lei
n.
10.826/2003, nos quais o objeto jurídico tutelado é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança pública e a paz social. 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1252964/PR, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 28/11/2013. Com
raciocínio idêntico: AgInt no REsp 1593404/GO, 6a
Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, j. 22.03.2018,
DJe
03.04.2018;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1122758/MG, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j.
24.04.2018,
DJe
04.05.2018;
AgRg
no
REsp
1.360.271/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, DJe 11/02/2014). 2. Agravo regimental a que
se nega provimento. (HC 442036/SP, 6a Turma,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j.
12.06.2018, DJe 19.06.2018).
POSSE
IRREGULAR
DE
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO E RESTRITO. Sólidas provas material e da
autoria. Depoimentos de policiais militares que se
coadunam
aos
demais
demonstrativos
colhidos.
Condenação mantida. Pena e regime corretamente
dosados.
Portanto,
recurso
improvido.
(Apelação
criminal no 0008807-55.2015.8.26.0625, 15a Câmara
Criminal, Relator Desembargador Encinas Manfré, j.
17.05.2018.
Também:
Apelação
criminal
no
0002921-16.2016.8.26.0407,
15a
Câmara
Criminal,
Relator Desembargador Willian Campos, j. 05.07.2017;
Apelação criminal no 0001344-25.2012.8.26.0348, 15a
Câmara
Criminal,
Relator
Desembargador
Willian
Campos,
j.
08.02.2018;
Apelação
criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0004179-40.2010.8.26.0288,
15a
Câmara
Criminal,
Relator Desembargador Camargo Aranha Filho, j.
30.11.17;
Apelação
criminal
no
0002611-68.2017.8.26.0635, 15a Câmara Criminal, j.
04.10.2018;
Apelação
criminal
no
0012285-70.2016.8.26.0032, 15a Câmara Criminal, j.
22.03.2018;
Apelação
criminal
no
0011566-
93.2014.8.26.0344, 15a Câmara Criminal, j. 08.03.2018).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Rolando Henrique pelo delito do
artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 01 (um)
ano de detenção e 10 (dez) dias-multa; sem alterações na segunda etapa,
tornaram-se definitivas. A confissão é inócua porquanto inviável a redução
para aquém dos mínimos (Súmula no 231 do STJ).
Correto o regime aberto em razão do quantum da pena
e primariedade do apelante (CP, artigo 33, § 2o, c).
Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, a detenção
foi substituída restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.879 (3o Juiz)
Relator: Des. Gilberto Ferreira da Cruz Voto no 11.022
APELAÇÃO No 0001302-71.2018.8.26.0022
APELANTE:
ROLANDO HENRIQUE DE PAULA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria
dela divergi pois, pelo meu voto, absolvia o réu da suposta infração
ao artigo 12, da Lei no 10.826/03.
É que, in casu, fazia-se necessário reconhecer a
atipicidade do fato nas condições em que ocorreu.
Com efeito, na residência do réu, ou seja, em sua posse,
oram apreendidos quarenta e nove projéteis de arma de fogo,
calibre 38, consoante se verifica no auto de exibição e apreensão.
Dessa forma, tais objetos não possuíam, na ocasião,
qualquer poder ofensivo, haja vista que não havia qualquer arma de
fogo na qual pudessem ser eventualmente utilizados, e o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tinha condições de utilizá-los pura e simplesmente, tudo a significar
que sua conduta não caracterizou a infração penal prevista pelo
artigo 12 da Lei no 10.826/2003, cuja objetividade jurídica é a
incolumidade pública, a qual só é posta em perigo em razão da
potencialidade lesiva do objeto.
A propósito, esse é o recente entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal, destacando-se os fundamentos do
eminente Ministro Ricardo Lewandowski:
“Não é possível vislumbrar, nas circunstâncias,
situação que exponha o corpo social a perigo, uma
vez que a única munição apreendida, guardada na
residência do acusado e desacompanhada de arma de
fogo, por si só, é incapaz de provocar qualquer lesão à
incolumidade pública” (STF, RHC 143.449/MS, 2a
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , j. 26/09/2017).
“HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO
(LEI
10.826/2003).
PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA
DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
ATIPICIDADE
DOS
FATOS.
ORDEM
CONCEDIDA. I Paciente que guardava no interior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua residência uma munição de uso restrito, calibre
9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do
art. 16 da Lei 10.826/2003. III
Inexistência de
potencialidade
lesiva
da
munição
apreendida,
desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade
material dos fatos. IV
Ordem concedida para
determinar o trancamento da ação penal” (STF, HC
132.876/DF, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
E, no mesmo sentido, assim já se posicionou a
jurisprudência, embora referindo-se a delito análogo constante da
revogada Lei no 9.437/1997:
“A mera detenção de arma de fogo descarregada (sem
potencialidade lesiva), inexistindo munição dentro da
esfera de disponibilidade do agente, não configura o
crime previsto no art. 10 da Lei 9.437/97, diante da
ausência de ofensa ao bem jurídico incolumidade
pública.” (RT 787/709).
***
“Para a caracterização do crime do art. 10 da Lei no
9.437/97, é preciso que a arma de fogo se mostre em
condições de funcionamento, ou seja, é indispensável
que o instrumento tenha potencialidade lesiva, sendo
apto a causar danos, e que a respectiva munição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esteja disponível.” (RJTACRIM 45/272).
Ainda que assim não fosse, de se observar que o Estatuto
do Desarmamento entrou em vigor na data de sua publicação, ou
seja, em 22/12/2003. Contudo, a eficácia de alguns de seus tipos
penais esteve suspensa por razoável período, em face da
concessão de prazo para a entrega voluntária das armas à Polícia
Federal.
De se considerar que a novel lei estabelecia prazo inicial
de 180 (cento e oitenta) dias, após a sua publicação, para que os
possuidores ou proprietários de armas de fogo não registradas as
regularizassem, tornando tal conduta temporariamente atípica. Tal
prazo foi prorrogado mais de uma vez pelos Decretos no 11.191/05,
11.706/08, 11.922/09 e, por fim, o Decreto no 7.473/2011 não
estabeleceu um novo período de suspensão, disciplinando apenas
nova possibilidade, porém sem prazo, para os proprietários ou
possuidores de boa-fé de armas, sejam de uso restrito ou permitido,
entregarem-nas à Polícia Federal.
Assim, quando da apreensão das munições na residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu 21 de março de 2018 havia, e ainda há, a possibilidade
de ele efetuar a sua devolução espontânea. Logo, não se pode
presumir que ele não o fará. Não se pode presumir contra o agente.
Mas o certo é que é possível a ele, querendo, ainda devolver os
cartuchos.
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA
-
ATIPICIDADE
-
CAMPANHA
DO
DESARMAMENTO
-
PRAZO
DE
DURAÇÃO
INDETERMINADO - ABOLITIO CRIMINIS - ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÔE - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU
- ART. 580 DO CPP - RECURSO PROVIDO. - Diante da
grande eficácia da campanha do desarmamento, tanto
em 2011 quanto em 2012, modifico meu entendimento
quanto à extensão da "abolitio criminis" para além de
2009 quando se tratar de posse ilegal de arma de fogo ou
munição (art.12 e 16 do Estatuto do Desarmamento). - O
Decreto 7.473/2011, que alterou o Decreto 5.123/2004 e
regulamentou a Lei 10.826/03, ao ampliar e modificar o
período de entrega dos armamentos e munições acabou
estendendo o período de 'vacatio legis' temporalis, ao
presumir de boa fé os possuidores de arma de fogo que
entregá-las na Policia Federal. - Nos termos do art. 580
do CPP, quando se tratar de concurso de agentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão proferida em relação a um dos réus, se fundada
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente
pessoal, aproveitará aos demais corréus". (grifou-se

TJMG Apel. Crim. no 1.0879.09.004003-8/001 Comarca:
Carmópolis de Minas - 4a Câm. Crim., Rel: Des. Delmival de
Almeida Campos; - j. 15/05/2013).
A propósito, ensina Damásio E. de Jesus que:
“O crime se caracteriza, sob o aspecto analítico, pelos
requisitos do fato típico e da antijuridicidade, aparecendo
a culpabilidade como pressuposto da pena. Não é
suficiente que o comportamento seja típico, e que a
conduta encontre correspondência num modelo legal,
adequando-se o fato à norma penal incriminadora. É
preciso que seja ilícito para que sobre ele incida a
reprovação do ordenamento jurídico. Antijuridicidade é a
contradição do fato, eventualmente adequado ao modelo
legal, com a ordem jurídica”. (Código Penal Anotado, 8a
ed., Ed. Saraiva, 1998, pág. 86).
A propósito, importante que se consulte o sítio eletrônico
da Polícia Federal para que se constate essa possibilidade, ou seja,
a da entrega da arma a qualquer tempo:
“Campanha do Desarmamento - Entrega voluntária de
Armas de Fogo. O prazo para entrega de armas mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização
agora
é
permanente
(grifou-se),
não
vencendo no dia 31/12/2009, podendo a Guia de Trânsito
ser expedida pela internet mesmo após esta data.
Armas de fogo REGISTRADAS OU NÃO REGISTRADAS,
de qualquer calibre e procedência, podem ser entregues
à Polícia Federal, mediante recibo e indenização que
varia de R$ 100,00 a R$ 300,00, dependendo do tipo de
arma. Não haverá qualquer tipo de investigação em
relação à origem da arma ou ao seu portador. O
procedimento de entrega da arma de fogo prevê a
emissão de uma guia de trânsito e preenchimento de 3
(três) vias de um requerimento de indenização que pode
ser obtido clicando abaixo. (http://www.pf.gov.br)
Em suma, o comportamento do apelante, ainda que possa
ser considerado típico, não é antijurídico, pois o fato ocorreu ainda
com a possibilidade de regularização. O réu, portanto, não praticou
crime. Não contrariou ele a ordem jurídica.
Sobre o tema, assim já se posicionou a jurisprudência:
“A
responsabilidade
criminal
do
agente
pelo
cometimento do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei
10.826/2003, só poderia ser invocada após a expiração
do prazo legal e suas prorrogações para que o
proprietário ou o possuidor da arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providenciasse o seu registro ou entregasse à Polícia
Federal. Dessa forma, tratando-se de uma espécie de
“anistia temporária”, deve ser trancada a ação penal”
(HC 498.702-3/3 - 1a Câm. - j. 11.07.2005 - rel. Des. Canellas
de Godoy RT 841/539).
Imperiosa, portanto, a absolvição do réu da prática do
crime previsto no artigo 12, “caput”, da Lei de Armas, tendo em
conta a evidente atipicidade da conduta por ele realizada.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitado, à
evidência, o entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava
provimento ao apelo para absolver o réu, com fundamento no inciso
III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da suposta infração
ao artigo 12, da Lei no 10.826/03.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
1142AA7D
8
15
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
11DE417C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001302-71.2018.8.26.0022 e o código de confirmação da tabela acima.